Tribunal: TJES
Processo: 5006611-23.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-23.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DRIELI TOLENTINO SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.
SENTENÇA
PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5802381).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a anulação da sentença para que haja a inclusão da União e a consequente remessa do feito à Justiça Federal;
b)
a anulação da sentença por cerceamento de defesa diante da imprescindibilidade de manifestação do NAT em demandas de saúde;
c)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pedido inicial;
d)
o não preenchimento dos requisitos para disponibilização do medicamento pleiteado.

No tocante a alegação de que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tenho que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que o caso em tela não pretende a “incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos”, conforme exposto pelo Min. Edson Fachin no julgamento do RE 855178 ED/SE, buscando apenas analisar,
in casu
, se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados.

Quanto a alegação de que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da falta de parecer técnico, tenho que não merece prosperar, eis que parecer do NAT não tem natureza vinculante.

Assim, deixo de acolher as preliminares ventiladas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela recorrida.

Sem maiores delongas, verifica-se que os medicamentos pleiteados, quais sejam SACUBITRIL + VALSARTANA e DAPAGLIFOZINA, possuem registro na ANVISA,
bem como são padronizados no SUS.

Nesse sentido, tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, é dever do Estado fornecê-lo, bastando, para tanto, a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos para tal.

Dessarte, no caso em apreço, restou demonstrado que os medicamentos são padronizados pelo SUS, bem como, conforme laudo médico, a necessidade dos fármacos e, ainda, a insuficiência de recursos para o custeio do medicamento pela recorrida. Além disso, restou comprovada a ineficácia do tratamento com os outros protocolos e medicamentos.

Insta registrar que o formulário preenchido e assinado pelo médico deve ser interpretado extensivamente. Não é necessário, portanto, que o
expert
subscritor detenha conhecimentos jurídicos, bastando que o documento médico ateste, fundamentadamente, a necessidade/imprescindibilidade da prescrição do medicamento/tratamento.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto ao fornecimento da medicação pleiteada pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. P
or sua vez, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)